Tribunal: TJMT
Processo: 1016573-50.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016573-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO - CPF: 568.615.591-72 (EMBARGANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (EMBARGADO), EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL - CPF: 869.659.051-15 (EMBARGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO CONSTATADA – VÍCIO SANADO –
RECURSO

ACOLHIDO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO
.

A contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão é contraditório porque, a seu ver, os fundamentos são incompatíveis com a conclusão lógica do julgado; todavia, não há qualquer descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada no voto condutor. Ainda que constatados indícios de estelionato, no momento não há provas suficientes de que o veículo foi entregue sem o recebimento do valor da venda.

Se no Acórdão não há manifestação expressa da Relatora e da 1.ª Vogal quanto ao adendo promovido pelo 2.º Vogal, deve ser acolhido o Recurso Aclaratório para sanar a omissão. No caso, sanado o vício para constar expressamente no julgado a fixação de multa (
astreintes
), em caso de descumprimento da determinação judicial, no valor do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Genevaldo dos Santos Firmino
em virtude do Acórdão de Id. 157577188, em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões recursais, aponta contradição no
decisum
, sob o argumento de que os fundamentos são incompatíveis com a conclusão lógica do Acórdão.

Alega que inobstante tenha sido reconhecido os indícios da prática de crime de estelionato, a tese utilizada para negar provimento ao Recurso consubstanciou-se na incerteza de que o Embargante não recebeu qualquer valor pela venda do veículo.

Assevera que o crime de estelionato não coaduna com a dúvida existente sobre o recebimento de valores.

Aduz a existência de omissão no Acórdão sobre o adendo feito pelo 2.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, referente à aplicação da multa em caso de desobediência pelo possuidor do veículo (Recorrido Denner Francis de Freitas).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso de Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

O Recorrido Edelbrando Max Bleichevel

apresentou Contraminuta no Id. 163018691 e o Embargado Denner Francis de Freitas no Id. 163504685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, antes da análise dos argumentos expostos pelo Recorrente, tendo em vista que alega a existência de omissão e contradição no Acórdão, é necessário relembrar em que consistem tais vícios para que seja possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Relembro que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Nesse prisma, convém ressaltar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a
contradição
que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte"
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). (sem grifos no original)

Por outro lado, a
omissão
é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Colegiado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, o que ensejou a oposição deste Recurso Integrativo.

Em relação à contradição alegada, razão não lhe assiste, pois o Recorrente pretende rediscutir sobre a venda do veículo.

Em suas razões, alega que
inobstante tenha sido reconhecido os indícios da prática de crime de estelionato, a tese utilizada para negar provimento ao Recurso consubstanciou-se na incerteza de que ele (o Embargante) não recebeu qualquer valor pela venda do veículo.

Em que pese o esforço argumentativo do Embargante, extrai-se que o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido sob o fundamento de que a situação exposta está pouco esclarecida. Isso é, embora haja indícios de estelionato, neste momento não é possível saber se, de fato, a entrega do veículo ocorreu sem o recebimento do valor da venda.

Esse foi o motivo pelo qual foi consignado no voto condutor que, por cautela, a dilação probatória é essencial para demonstrar se o Agravante/Embargante, de fato, foi vítima do golpe do intermediário.

Assim, não há qualquer contradição a ser eliminada.

Em relação à omissão, melhor sorte lhe assiste.

O Embargante sustenta que o Acórdão é omisso no que tange ao adendo feito pelo 2.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em relação à aplicação de
astreintes
para o caso de desobediência pelo Recorrido.

Para melhor compreensão, recordo que a decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante deferiu em parte o pedido liminar por ele formulado. O Juiz singular manteve a restrição judicial de transferência do veículo objeto da lide, bem como determinou a anotação do bloqueio de circulação do bem, para evitar prejuízos futuros; contudo, indeferiu a busca e apreensão do automóvel.

Com a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, o Embargante almejava a reforma parcial daquele
decisum
, a fim de que fosse determinada a apreensão do veículo.

Na sessão, apresentei o voto negando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. O entendimento foi acompanhado pela 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário. O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, 2.º Vogal, também não divergiu; todavia, ressalvou que deveria ser aplicada multa no valor do bem, em caso de desobediência da ordem de restrição judicial de transferência e de circulação, a fim de evitar prejuízos futuros. Nos seguintes termos:

Meu posicionamento seria para aplicação do art. 297 do Código de Processo Civil, que menciona as medidas cautelares, a fim de determinar que a parte que está com o veículo o depositasse em mãos de um terceiro. Entretanto, como o veículo já está com a restrição de transferência e anotação de bloqueio de circulação, acompanho o voto da eminente Relatora.

Apenas acrescento que em caso de desobediência, deve ser aplicada uma multa a esse cidadão, no valor correspondente ao veículo, porque se sair com o veículo e acontecer algum acidente que culmine em perda total, como fica?

É apenas isso que acrescento ao voto da relatora.

Entretanto, da leitura do Acórdão de Id. 157577188, não se extrai qualquer conclusão expressa quanto ao tema. Ou seja, o adendo não foi objeto de votação expressa por mim e pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, o que também pode ser conferido pelo
website
do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gRubaGpxTEs
(2h49min).

Portanto, sem mais delongas, é imperioso reconhecer a omissão e, para sanar o vício, consigno que adiro ao que foi acrescido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e, portanto, o dispositivo do voto condutor passa a ter a seguinte redação:

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada; contudo, de ofício, fixo multa em favor do Agravante, no valor do veículo, para o caso de descumprimento da decisão recorrida.

A ementa, por sua vez, passa a ter a seguinte redação:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – VENDA DE AUTOMÓVEL – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – BUSCA E APREENSÃO DO BEM INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - FIXADA DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A apresentação do comprovante de transferência acoimada de fraudulenta, por si só, é insuficiente para concluir, de plano, que o Recorrente não tenha recebido qualquer valor pela venda do veículo objeto da controvérsia.

Ademais, uma vez deferidas providências de restrição de transferência e anotação de bloqueio de circulação pelo Juiz
a quo
garante o resultado útil do processo e afasta o alegado perigo de dano que justificaria a busca e apreensão.

É possível ao Julgador, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa (
astreintes
) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Na hipótese, fixada a multa no valor do veículo, em favor do Agravante.

Com essas considerações,
a
colho parcialmente os

Embargos de Declaração
somente para suprir a omissão referente à multa, que deve ser aplicada em caso de desobediência, no valor do veículo
, sem alteração do resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023